Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700111-39.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME LACERDA CARRIJO IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO FERNANDES TONHA, PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO GUILHERME LACERDA CARRIJO teve decretada, nos autos n. 0754949-15.2020.8.07.0016, em 18/12/2020, a sua prisão preventiva pela nobre Juíza do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, haja vista o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de HELLEN ROBERTA BORGES, sua ex-esposa (Lei Maria da Penha, art. 24-A). É conferir: Cuida-se de pedido de aplicação de medidas protetivas em desfavor de OFENSOR: GUILHERME LACERDA CARRIJO. Conforme se depreende dos autos, já foram deferidas medidas protetivas de urgência no dia 24 de julho de 2020 em favor da vitima, tendo o ofensor sido intimado aos 28 de julho de 2020, para que deixasse de se aproximar da ofendida e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. Entretanto, conforme narra a vitima, o ofensor não está cumprindo a determinação que proíbe aproximação da ofendida, pois, conforme relatado em sede policial teria a estuprado, agredido e a ameaçado. Em face do descumprimento, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do ofensor. DECIDO. Deixo de analisar o pedido de aplicação de novas medidas protetivas em desfavor do ofensor, uma vez que, conforme dito acima, já há medidas protetivas em vigência, tendo o ofensor sido devidamente intimado para que deixasse de se aproximar da ofendida e manter contato com ela por qualquer meio de comunicação. Entretanto, em razão de haver notícia de que o ofensor teria praticado novos fatos após o referido ato processual, há a necessidade de seu acautelamento a fim de se salvaguardar a integridade física da vítima. A materialidade e os indícios de autoria em relação aos novos fatos supracitados encontram-se devidamente demonstrado nos autos, conforme se verifica do depoimento da vítima na delegacia: "que conviveu maritalmente por 17 anos com GUILHERME LACERDA CARRIJO e há 4 meses estão separados. Que o casal possui unia filha em comum, IOLANDA BORGES CARMO, de 3 anos de idade. Que GUILHERME sempre foi muito possessivo e ciumento c que ele não aceita o término do relacionamento. Que já registou ocorrência contra GUILHERME, OC. n" s: 2132/2020- DEAM e a 8688/2010-4" DP. Que GUILHERME ingere bebidas alcoólicas frequentemente e não faz uso de substâncias entorpecentes. Que tem medidas protetivas em desfavor de GUILHERME e que ele não sabe onde a DECLARANTE está morando atualmente. Em que pese a existência de cautelares proibindo a aproximação entre os envolvidos, por não ter rede de apoio nem pessoa para indicar como intermediária, entrega pessoalmente sua filha IOLANDA para dormir com o pai (GUILHERME), o que ocorre uma vez por semana ou quinzenalmente, deixando a criança com ele. Que no inicio, não subia no apartamento de GUILHERME por medo dele. Todavia, ele sempre insistia para ela subir para buscar a criança e juntar as roupas dela. Que, no dia 15/ 1 2/2020, GUILHERME pediu para ela levar a cadeirinha da criança, pois queria sair com sua filha, todavia, quando ela chegou para entregá-Ia, ele insistiu para que a DECLARANTE subisse e ela disse que somente estava lá para entregar a cadeirinha, então ele disse que não precisava mais e então ela foi embora. Que ontem, dia 16/12/2020, por volta de 20:30, foi buscar sua filha no prédio de GUILHERME e subiu até o apartamento, após insistência dele, para que esperasse sua filha jantar. Que IOLANDA jantou e logo adormeceu, então resolveu conversar com GUILHERME sobre o acordo de divórcio, momento em que ele pegou o celular da DECLARANTE e trancou o aparelho no banheiro. Que começaram a discutir e então GUILHERME disse que se a DECLARANTE fizesse sexo com ele, o mesmo não mexeria no celular. Que se negou a fazer, mas mesmo assim, ele puxou a DECLARANTE a força até o quarto, tirou toda a roupa da DECLARANTE c fez sexo com ela sem seu consentimento, que inicialmente não gritou com medo de sua filha acordar, no entanto começou a chorar muito c mesmo vendo a OFENDIDA chorar, GUILHERME não parou. Que GUILHERME ficou com muita raiva por ela estar chorando e quando terminou o ato, ele começou a dar diversos tapas no rosto da DECLARANTE e disse: "VOCÊ NÃO ME AMA MAIS, EU SÓ QUERIA TER UMA FAMÍLIA!". Que então a DECLARANTE começou a gritar e GUILI IERME mordeu o rosto da mesma e foi até a cozinha, pegou uma faca grande, de cortar carne, e disse que iria matar a OFENDIDA. Que nesse momento, IOLANDA acordou e foi até o quarto, quando GUILHERME disse para criança ficar quieta no quarto dela, senão ia matar a OFENDIDA. Que IOLANDA obedeceu, mas dava para ouvir seu choro de onde estavam. Que GUILHERME enforcou a DECLARANTE e disse que se ela não parasse de gritar iria mata-la, posicionando a fada no sentido de que iria perfurá-Ia na barriga. Que a filha do casal gritou dizendo que queria descer, então GUILHERME foi acudi-la. Que nesse momento, a DECLARANTE correu até sua filha e lhe abraçou, quando GUILHERME disse: "LARGA ELA, SENÃO EU VOU TE MATAR COM ELA NO COLO!". Que nesse momento, ajoelhou e implorou que ele não fizesse isso e que faria tudo o que ele quisesse, até voltar com ele. Que depois ele abraçou as duas e soltou a faca. Que GUILIIERME voltou a beber e começou a ficar agressivo novamente. Que ele não deixava de jeito nenhum a DECLARANTE e IOLANDA irem embora. Que já na madrugada, por volta de 3h, do dia 17/12/2020, GUILHERME começou a esmurrar o armário do quarto c jogou uma lata de cerveja na parede e voltou a dar tapas no rosto da OFENDIDA e a sufocá-la com a mão dele. Que tudo isso foi presenciados pela filha do casal. Que por volta de 6h, GUILHERME disse: "EU VOU ME MATAR E VOU JOGAR MEU CARRO EM FRENTE A UM CAMINHÃO. VOCÊ ESTA LIVRE PARA VIVER A SUA VIDA. EU VOU DEIXAR VOCÊS!". Que GUILHERME chegou a se despedir de IOLANDA dizendo que iria morrer e saiu. Que quando GUILHERME arrancou como carro, a DECLARANTE correu com sua filha c como ele não trancou a casa, El OFENDIDA trancou e entregou a chave para o porteiro, ALEX, que disse que havia ouvido tudo e que se ela precisasse de algo, poderia contar com ele. Que não sabe como ninguém chamou a policia, pois gritou a madrugada inteira. Que depois do ocorrido, a DECLARANTE voltou para sua casa e acalmou IOLANDA. Que 40 minutos depois, GUILHERME mandou áudio pelo aplicativo whatsapp para o celular de IOLANDA e disse que era para elas voltarem para casa. Neste ato, a ofendida deseja requerer ou representar pela apuração criminal dos fatos, ficando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, REQUEREU cautelares diversas das que estão em vigor. Informada sobre a Casa Abrigo, DESEJOU ser acolhida. A ofendida foi cientificada acerca da impossibilidade de arquivamento deste procedimento no âmbito policial. A ofendida possui e-mail e WhatsApp e concorda em ser intimada acerca dos atos processuais relativos ao agressor por e-mail, WhatsApp, telefone ou outro meio tecnológico célere e idóneo. A ofendida foi informada acerca do atendimento multidisciplinar oferecido pelos CEAMs da 102 Sul Estação do Metrô, de Ceiltindia e Planaltina, tendo recebido folder informativo. Além da gravidade concreta dos fatos, verifico que há a necessidade do acautelamento do ofensor em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. Há também a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, havendo-se a necessidade imperiosa de se frear sua conduta criminosa. Ademais, os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vitima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça de o ofensor se aproximar da vitima de forma linpositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física dela de forma eficaz, isso diante dos fatos praticados. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de GUILHERME LACERDA CARRIJO, filho de ILDEFONSO ADÁRIO CARRIJO e de MARIVITA LACERDA CARRIJO, Data de Nascimento: 14/09/1963 Endereço Residencial: QE 30 CONJ. E CASA 25 Complemento: GUARÁ II Telefone Residencial: (61) 9242-4252, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da lei 11.340/2006. Intime-se a vitima. Caberá ao juízo natural a inclusão do presente mandado no Banco Nacional de Mandado de Prisão, por sua conveniência, tendo em vista que eventual inclusão imediata poderá deixar ofensor ciente deste mandado de prisão se furtar ao cumprimento, o que será mais bem analisado pelo juízo natural. Confiro a esta decisão força de mandado de prisão e de mandado de entrega. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2020 00:19:11. (ID: 22439202) Consta que foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, o que indeferido, durante o recesso forense, conforme decisão de ID: 2243204 (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília). Contra estas decisões se volta o presente habeas corpus, impetrado pelos advogados CARLOS EDUARDO FERNANDES TONHA e PAULO ROBERTO BORGES DA SILVA. Pois bem. Na espécie, constata-se que os fatos ora analisados envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se justifica pela necessidade de garantia da execução das medidas protetivas de urgência, ex vi do inciso III do artigo 313 do CPP. Lado outro, manifesta a necessidade da segregação cautelar do paciente GUILHERME, em razão de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar perpetrado contra sua ex-companheira, HELLEN ROBERTA BORGES. Na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o paciente tê-la-ia atraído para o seu apartamento, sendo que, no local, ameaçou-a de morte com uma faca, agrediu-a física e psicologicamente, bem ainda praticou com ela relação sexual sem seu consentimento. Os fatos são, pois, gravíssimos. Além disso, a vítima narrou histórico de violência doméstica e familiar, relato que apresenta consonância com os documentos coligidos à espécie. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do paciente para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. As condições pessoais do paciente, a priori, não justificam a sua soltura. Em resumo: os impetrante não trouxeram – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador